Tribunal: TJSP
Processo: 2214408-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência – Reajuste de mensalidades – Sentença de mérito proferida – Expressa manifestação de desistência do recurso pela Recorrente – Recurso prejudicado, pela perda superveniente do objeto – Recurso não conhecido.